Tribunal: TJES
Processo: 5009115-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009115-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: HIGOR VASCONCELOS KOFFLER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5009115-24.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
BANESTES SEGUROS S/A

A
GV
D
O
:

HIGOR VASCONCELOS KOFFLER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora eletrônica continuada, por meio da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, formulado pelo exequente no curso do cumprimento de sentença.

2. O juízo de origem indeferiu a reiteração automática da ordem de bloqueio sob o fundamento de que a tentativa anterior era recente e não havia elementos que indicassem alteração da situação econômico-financeira do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração automática da ordem de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD (“teimosinha”), independentemente da demonstração de modificação do contexto econômico do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, sendo prioritária a penhora de numerário em espécie, na forma do art. 835, I, do CPC.

5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite a repetição programada de ordens de bloqueio, promovendo maior efetividade na satisfação do crédito exequendo, sem violar o princípio da menor onerosidade ao devedor.

6. A jurisprudência do TJES admite a renovação periódica da ordem de bloqueio por meio da “teimosinha”, independentemente da demonstração de alteração da situação financeira do executado, desde que observado prazo razoável entre as tentativas.

7. A decisão recorrida, ao condicionar a reiteração da penhora à apresentação de prova de alteração da capacidade financeira do devedor, contrariou o entendimento consolidado quanto à finalidade e legitimidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a utilização da ferramenta ‘teimosinha’ do sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros, independentemente da demonstração de alteração da situação econômico-financeira do devedor. 2. A funcionalidade atende ao princípio da efetividade da execução, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0001116-09.2018.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.03.2024; TJES, AI nº 5002699-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5008108-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5009115-24.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
BANESTES SEGUROS S/A

A
GV
D
O
:

HIGOR VASCONCELOS KOFFLER

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, r
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, eis que i
nconformado
com a decisão proferida pelo Juízo
5
ª Vara Cível de Vitória,
que nos autos d
o cumprimento de sentença inaugurado
em face de

HIGOR VASCONCELOS KOFFLER

(processo
nº 50015756-51.2018.8.08.0024
),
in
deferiu
o pedido de
penhora através do
Sisbajud
,
com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
que
o
SISBAJUD aumenta a efetividade na recuperação de valores para o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça,
sendo
meio prático, rápido e menos onerosos tanto ao credor quanto ao devedor.

A
ssevera ainda que a
que a ferramenta da “teimosinha” está alinhada com as normativas do art. 797 e 835 do CPC, que preveem que execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

Ao final requer
o provimento do recurso
,
para que se
determine
ao juízo primevo
a realização de penhora online continuada nas contas da Agravada,
através
da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD,
com o
prosseguimento da execução
e
efetividade na quitação do débito exequendo.

Em anál
ise do processo de referência
,
verifica-se que
foi deferida pesquisa mediante Sisbajud,
contudo não foram identificados valores
em conta de titularidade d
o devedor/agravado, motivo pelo qual
o
credor
/
agravante
requereu a reiteração automática da ordem de bloqueio ("teimosinha") por intermédio do Sisbajud.

O
requerimento foi indeferido pel
o togado primevo
, sob o fundamento de que a última tentativa da constrição de valores era recente e de que não havia novas informações sobre alteração da situação econômico-financeira da parte que ensejasse a referida reiteração.

Contudo, entendo que o
bloqueio de ativos em nome d
o devedor
via Sisbajud na modalidade "teimosinha"
objetiva
a satisfação do direito do credor, cabendo ao julgador velar para que tal resultado seja alcançado, respeitados os ditames legais, da forma mais breve e efetiva possível.

Não se ignora que ao titular do crédito caiba buscar os meios de receber a quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores passíveis de constrição. Entretanto, sabe-se que o espectro de pesquisa por parte do credor é reduzido.

Registre-se, ademais,
que a
r.
fundamentação lançada pel
o ínclito
magistrad
o
a quo acerca do curto intervalo de tempo entre a última tentativa de bloqueio, bem como a ausência de informação sobre a alteração da situação financeira do executado, não impede a concessão
nos termos em que apresentado pelo
exequente.

Destaca-se que o agravante busca apenas a determinação da reiteração automática da ordem de bloqueio, com a devida observância do intervalo de 30 dias, que não deve ser condicionada à demonstração da modificação do contexto econômico do executado.

Outrossim,
a restrição de ativos financeiros
como aqui se apresenta
não viola nenhum direito do executado,
pelo contrário, nesta fase é que melhor equaciona
o
s
princípio
s
da menor onerosidade ao devedor
e d
a unilateralidade do interesse na atividade executória, segundo o qual a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme o artigo
797 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.
[...].
(TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
00011160920188080003, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
04/03/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.
2. Sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de 30 (quarenta) dias. 3. Recurso provido em parte (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5002699-40.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/08/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via Sisbajud, nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema Renajud e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do Infojud, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva.
2) No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 3) Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”.
4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5008108-31.2023.8.08.0000, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/08/2024
)

Dessa forma, constata-se que o pleito do exequente está em conformidade com a ferramenta Sisbajud, implementada pelo CNJ, a qual permite, por meio de nova sistemática conhecida como "teimosinha", a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Por todo o exposto,

conheço e dou provimento ao recurso
,
para
determinar
à
realização de penhora online continuada nas contas d
o
Agravad
o
,
através do
uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD
.

É
como voto.

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.